Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. IMÓVEL. ALUGUEL. DÍVIDAS. ALIMENTOS.
1. A partilha do patrimônio na dissolução de união estável deve considerar os bens adquiridos, bem como as dívidas contraídas, na constância da convivência, excluindo-se aquelas realizadas para a saída de um dos companheiros do lar, porquanto o empréstimo não se reverte em prol da família.
2. A verba alimentícia em favor de ex-companheiro tem caráter excepcional, possuindo finalidade de amparar o outro até que possa se reorganizar financeira e profissionalmente.
3. Recursos parcialmente providos.